Tribunal: TJMT
Processo: 1021222-53.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021222-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 948.287.331-91 (PACIENTE), Juizo plantonista da comarca de campo verde (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO G
ROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTÃO COMARCA DE CAMPO VERDE-MT (IMPETRADO), EDILEUZA DE SOUZA BORGES - CPF: 026.744.811-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa alega ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva e pleiteia sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do Código de Processo Penal; e

(ii) analisar a existência dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 312 do mesmo diploma legal para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Embora estejam presentes indícios de autoria e materialidade, o contexto concreto evidencia ausência de elementos suficientes para justificar a segregação cautelar como única medida capaz de proteger a ordem pública e a integridade física da vítima.

4. Considerando a inexistência de descumprimento de medidas protetivas, o vínculo familiar e a primariedade do paciente, entendeu-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, adequadas aos fins processuais.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
conhecido e ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas e manutenção das medidas protetivas anteriormente fixadas.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva somente pode ser mantida quando preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313 do CPP e os fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal. 2. Ausentes tais requisitos, mostra-se cabível a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, especialmente no contexto de primariedade e inexistência de descumprimento das determinações judiciais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n.º 1019638-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
José Messias Gonçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Campo Verde/MT.

A defesa relata que o paciente foi preso em flagrante em 27/6/2025, sob a acusação de prática dos crimes de violência psicológica (art. 147-B do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41). Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento de que o paciente apresentaria comportamento desajustado, com ameaças à vítima e efetivo comprometimento da integridade emocional da ofendida.

Alega a ilegalidade do decreto prisional, sustentando que, nos casos de violência doméstica e familiar, consoante prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, somente é admissível como medida substitutiva, após o descumprimento de medidas protetivas ou cautelares anteriormente impostas, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta que a lei apenas excepciona a hipótese do inciso III do art. 313 do CPP quando a pena máxima for superior a 4 anos ou quando a prisão preventiva for necessária para garantir medidas protetivas previamente decretadas e descumpridas.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, destacando que o paciente é primário e possui emprego fixo, o que indicaria a suficiência de medidas cautelares menos gravosas, inclusive já impostas anteriormente pelo juízo de origem.

Invoca, também, o princípio da homogeneidade, argumentando que eventual pena, em caso de condenação, poderá ser cumprida em regime menos gravoso do que o da prisão cautelar.

Diante desses fundamentos, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal e requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida em sede de plantão judiciário, (ID. 296263894 - Pág. 6).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, noticiando que a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pela Magistrada Plantonista.

“1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) proibição de aproximação da ofendida, em distância no limite mínimo de 500 metros, e de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3) proibição de frequentação da residência, local de trabalho da ofendida e em qualquer local em que a ofendida esteja.” (Autos n.º 1002443- 91.2025.8.11.0051.” (ID. 297550856 - Pág. 8).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 298120891 - Pág. 5):

“Sumário:
Habeas Corpus
– Violência Doméstica – Decretada prisão preventiva – Presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

A controvérsia jurídica restringe-se à análise da possibilidade de revogação da prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, bem como dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 312 do mesmo diploma legal.

Consta dos autos que, em 27 de junho de 2025, a vítima foi até um bar buscar a chave de casa com o paciente, ocasião em que o surpreendeu na companhia de outra mulher, além de tomar conhecimento de que ele teria oferecido dinheiro a essa terceira pessoa para manter relação sexual. Diante da situação, a vítima retornou à residência do casal, recolheu os pertences do paciente e os levou até o bar, afirmando que acionaria a polícia caso ele voltasse para casa. Em seguida, o paciente foi até a residência, justificando que a mulher no bar teria mentido, o que deu início a novo desentendimento.

A vítima, então, acionou a Polícia Militar, porém o paciente se evadiu antes da chegada da guarnição. Cerca de três horas depois, o paciente retornou, encontrou a residência trancada e passou a bater na porta e na janela, pedindo para entrar. Como não foi atendido, acabou por chutar a porta, ocasião em que a vítima abriu o acesso para evitar que fosse arrombada.

Ao ingressar no imóvel, o paciente, exaltado, puxou a blusa da vítima, causando-lhe arranhões no pescoço, momento em que o filho do casal interveio para proteger a mãe. A vítima enviou mensagem a uma vizinha, que acionou novamente a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante do paciente e sua condução à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“(...)Ao que consta, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelas declarações prestadas pela ofendida, com narrativa de ameaça explícita de morte e agressão física.

O imputado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida.

A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte, suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento desajustado do autor do fato. (...).

A violência doméstica, em todas as suas formas, demanda a pronta intervenção estatal, inclusive com a decretação da prisão preventiva, visando, precipuamente, suprimir a situação de risco instaurada pela prática de atos de agressão.

Os argumentos não traduzem meras conjecturas, mas o efetivo reconhecimento de uma realidade apurável pelo senso comum, caracterizada pela nefasta evolução da violência em âmbito doméstico. (...).

Emerge indubitável, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do autor do fato é imprescindível, haja vista que a coação revelou o desajustamento emocional do imputado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional da companheira. (...).

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.

Isto posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do conduzido José Messias Gonçalves da Silva.” (ID. 296260853 - Pág. 58).

Posteriormente, em 04 de julho de 2025, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência das disposições da Lei n.º 11.340/06.

Delineado o panorama fático, entendo ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

É cediço que a decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos pressupostos “
stricto sensu
” do “
fumus commissi delicti
” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme disposto na parte final do artigo 312 do CPP; além de ao menos um dos fundamentos relativos ao “
periculum libertatis”
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), estes previstos na parte inicial do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Além disso, é imprescindível
demonstrar o risco concreto
que a liberdade do acusado representa.

O inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
.

Na hipótese, ao contrário do que alega a impetrante, o crime pelo qual o paciente está sendo processado ultrapassa 4 (quatro) anos, logo,
atendida condição de admissibilidade
do artigo 313 do Código de Processo Penal.

No que tange ao
“fumus commissi delicti”,
verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e elementos que comprovam a materialidade delitiva, evidenciados pelo oferecimento e recebimento da denúncia, no dia 07.07.2025, pela possível prática do crime do art. 129, §13º do CP, nos autos da Ação Penal de nº. 1002500-12.2025.8.11.0051 (ID 200003669), que se encontram em pleno andamento processual, tendo em vista a citação do paciente no ID 200323225).

Por outro lado, entendo que, inexiste indício de que, caso o paciente seja colocado em liberdade provisória, tornará a cometer crime análogo ao em questão.

A análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente do depoimento da vítima, demonstra que, embora medidas protetivas tenham sido fixadas anteriormente, julho de 2024, não há notícia de descumprimento dessas determinações, tendo inclusive ocorrido reconciliação do casal. Ressalta-se, ainda, que a própria vítima relatou que o principal problema do paciente está relacionado ao consumo de bebida alcoólica.

Assim, até o momento, após 23 (vinte e três) anos de casamento e com três filhos oriundos da união, não há registro de histórico de violência doméstica e familiar entre as partes
que justifique a imposição da medida cautelar extrema como única forma de garantir a ordem pública

ou à integridade física
.

Ainda que se trate de violência doméstica, em juízo de proporcionalidade, a prisão, na hipótese, não se mostra como o melhor remédio diante das circunstâncias fáticas que, conforme os indícios de autoria, eis que a conduta do paciente não estaria revestida de gravidade suficientemente concreta para a manutenção da custódia.

Aliás, como cediço, a Lei nº 11.340/2006 foi criada para garantir mecanismos efetivos de proteção à mulher em estado de violência doméstica,
como as medidas protetivas de urgência
(arts. 22 e 24), que visam resguardá-la. Tais medidas
devem perdurar enquanto houver risco à vítima, avaliado
caso a caso
.

Em consulta ao Auto de Prisão em Flagrante (1002441-24.2025.8.11.0051), verifico que em 30.06.2025 (ID 199234022), a douta Magistrada lançou despacho informando que os autos aguardam o encerramento do Inquérito Policial para a devida “baixa” (considerando a existência da ação penal em andamento sobre o caso).

Verifica-se ainda nos Autos de Prisão em Flagrante, que o paciente outorgou poderes ao advogado particular Dr.
Evandro Nabi Bezerra de Alcântara
(OAB 32.781-B), que peticionou no bojo daqueles autos com novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente no dia 04.07.2025, tendo o Ministério Público manifestado pela manutenção do cárcere em 05.07.2025, diante da presença dos requisitos continuam presentes, e porque a liminar aqui analisada foi indeferida. Os autos estão conclusos para análise (ID 199871839).

Dessa forma, nos limites da moldura fática retratada, não há motivos suficientes para acreditar
na ineficácia das medidas protetivas
, razão pela qual a revogação da segregação cautelar é providência que se impõe.

A propósito, esta Segunda Câmara Criminal já se pronunciou sobre situação análoga a noticiada nestes autos, conforme emerge do aresto, a seguir transcrito:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) QUE DEMONSTRAM MAIS ADEQUADA AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da segregação por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõe, devendo a prisão ser decretada como de última ratio.

In casu, entendo que a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

(N.U 1019638-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Ante o exposto, pelas razões acima expostas, conheço da impetração e
concedo a ordem
de
habeas corpus
em favor de
José Messias Gonçalves da Silva
. Via de consequência, substituo a prisão preventiva do paciente, mantendo as medidas protetivas já estabelecidas:

“1) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) proibição de aproximação da ofendida, em distância no limite mínimo de 500 metros, e de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3) proibição de frequentação da residência, local de trabalho da ofendida e em qualquer local em que a ofendida esteja.” (Autos n.º 1002443- 91.2025.8.11.0051.” (ID. 297550856 - Pág. 8).

Acrescento
a essas o
uso de tornozeleira eletrônica
e
fornecimento à vitima do botão do pânico
, assim como, -
obrigação de comunicar eventual mudança de residência; II - obrigação de comparecer a todos os atos do processo
.

Deverá o paciente ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares ou as medidas protetivas poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo Juízo singular, após cumprimento dos atos acima e, admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025